Tribunal: TJBA
Processo: 8000480-70.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000480-70.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOVANI FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAREN BARBOSA BRAYNER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE SINDICAL. SERVIDORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO INTEGRAL PARA MANDATO CLASSISTA. LIMITAÇÃO IMPOSTA POR NORMA LOCAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 369 DO TST. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA contra sentença que concedeu a segurança requerida por JOVANI FERREIRA DOS SANTOS, servidora municipal eleita dirigente sindical da APLB, para assegurar seu afastamento integral, com remuneração, do cargo público efetivo, com o fim de exercer mandato classista. A sentença reconheceu o direito da impetrante à liberação integral, com fundamento na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável. O Município sustenta que o afastamento parcial de 20 horas semanais foi concedido em estrita observância à Lei Municipal nº 009/2009, que limita a licença sindical proporcionalmente à jornada acumulada. Invoca a necessidade de compatibilização entre o interesse público e o exercício do mandato sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação da liberação funcional da servidora para exercício do mandato classista encontra amparo jurídico legítimo na norma municipal invocada pelo Município apelante; e (ii) estabelecer se tal limitação configura afronta à Súmula 369 do TST, nos termos da preliminar suscitada em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar suscitada nas contrarrazões deve ser acolhida, pois demonstrada a afronta à Súmula 369 do TST, que assegura proteção ampla ao dirigente sindical contra atos que limitem o exercício pleno do mandato classista, inclusive no que tange à sua liberação remunerada do cargo público.

4. A jurisprudência consolidada admite a aplicação analógica da Súmula 369 do TST aos servidores públicos estatutários, em respeito aos princípios constitucionais da liberdade sindical (CF, arts. 8º, incisos I e III) e da vedação à intervenção estatal na organização sindical.

5. A restrição imposta por norma municipal que limita a liberação funcional de dirigente sindical afronta diretamente a autonomia sindical garantida constitucionalmente, configurando ingerência indevida do Poder Público na estrutura sindical.

6. A Constituição do Estado da Bahia (art. 41, inciso XXXII) também assegura a disponibilidade do servidor para o exercício de mandato em diretoria sindical, reforçando a incompatibilidade da limitação imposta pela Administração Municipal.

7. Com o acolhimento da preliminar de ofensa à Súmula 369 do TST, fica prejudicada a análise das demais alegações recursais de mérito, por se tratar de vício de natureza constitucional, que invalida desde a origem o ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000480-70.2024.8.05.0231
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
, e, como apelada,
JOVANI FERREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar
de ofensa à Súmula 369 do TST, agitada pela apelada JOVANI FERREIRA DOS SANTOS em sede de contrarrazões, e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)